Tribunal: TJSP
Processo: 2175209-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada, devidamente apreciada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2175209-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A., são embargados JNK
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.,
DENISE MARIA FERNANDES REIS BOLZAN e JOÃO ALBERTO BOLZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175209-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3849
2
Embargos de Declaração no 2175209-51.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Valecred Securitizadora Imobiliária S/A
Embargados: Denise Maria Fernandes Reis Bolzan e outro
Juíza: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Comarca: Tatuí 1a Vara Cível
Voto no 3849
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência do vício
elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
Matéria suscitada, devidamente apreciada no acórdão

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, em
face do acórdão de fls. 212/219, que, por votação unânime, deu parcial provimento
ao recurso, para tornar insubsistente a penhora dos direitos sobre o imóvel de
matrícula n. 73.473 no Oficial de Registro de Imóveis de Itu.
Aduz a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão “no que
tange a presença de consolidação do imóvel em favor do credor fiduciário e que tal
ato afasta a arguição de que o imóvel é impenhorável por ser bem de família, sendo
plenamente possível a penhora dos direitos sobre este”.
É o relatório.
Por proêmio, com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, cumpre observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos
de declaração, caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão
julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal,
bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973.
Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel
Amorim
Assumpção.
Manual
de
Direito
Processual
Civil. 8.
ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, in casu, não se vislumbram quaisquer vícios deste jaez.
Com efeito, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe argumentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175209-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3849
3
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Desse
modo, reputa-se despicienda a apreciação de todo e qualquer argumento do
arrazoado, sobretudo quando não apto a modificar as conclusões exaradas pelo órgão
colegiado.
A propósito, cumpre ressaltar que a questão do imóvel ser gravado
pela alienação fiduciária foi devidamente apreciada no acórdão embargado
Dessa forma, conclui-se que a finalidade da embargante, cinge-se a
rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente infringente, o que se
afigura inadmissível nesta fase recursal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator